Tribunal: TJPA
Processo: 0811721-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0811721-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO BARBOSA BASTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, X, DO RITJPA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO REEDUCANDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO. UNANIMIDADE.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, XII, “d”, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental neste ponto;

2. Da análise dos autos, entende este relator que os requisitos objetivo e subjetivo estão satisfeitos,
registro de falta grave cometida há mais de dois anos,
sendo após o indeferimento do pedido concedido ao agravante a progressão ao regime aberto, com cumprimento domiciliar;

3. Assim, analisando-se o caso concreto, entendo que faz jus ao benefício pleiteado;

4. Agravo regimental provido em parte. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do Agravo Regimental e dar-lhe provimento em parte, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de Agravo Regimental opostos por ADRIANO BARBOSA BASTOS, através do i. defensor público, Dr. FÁBIO GUIMARÃES LIMA, inconformado com a resp. decisão monocrática deste relator, Id. 13011803, que julgou prejudicado o recurso interposto pela defesa, que pleiteia a obtenção do livramento condicional.

Nas razões recursais, Id. 13354647, alega, em suma, que inexiste amparo legal para subsidiar a decisão recorrida, pois o recorrente faz jus ao benefício do Livramento Condicional, tendo em vista que o cumprimento da sua reprimenda em regime aberto comporta regras mais brandas.

Defende, ainda, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, além de frustrar o direito de ter “
igual tramitação aos demais recursos já submetidos a essa Corte, obtendo, assim, da respectiva Turma, a apreciação de seu mérito, pois a razão de ser da competência do Tribunal é a apreciação colegiada das matérias submetidas, tendo a relatoria a clara e nítida função instrutora do feito”. <sic>

Requer a reconsideração do
decisum,
para o fim de ser analisado o requisito subjetivo para o alcance do benefício, em razão da última falta grave ter sido praticada há mais de 5 (cinco) anos.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante de todo o exposto, vem o Agravante requer ao D. Relator que se digne de receber o presente AGRAVO REGIMENTAL, reconsiderando a sua respeitável Decisão, para o fim de reformar a decisão monocrática proferida no recurso de agravo em execução interposto e, no mérito, conceder ao Apenado o direito ao livramento condicional, nos termos do que dispõe o inc. III, do art. 83, do CP, acatando, assim, a fundamentação do direito do Agravante.

Caso mantenha a decisão ora objurgada, que seja o presente Agravo Regimental colocado à mesa para que a Egrégia Turma de Direito Penal, nos moldes do que determina o § 2º do art. 266 do Regimento Interno do TJ/PA, enfrente o pedido e profira uma decisão colegiada.” <sic>

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Inicialmente, nos termos do artigo art. 266, do RIJPA, foi manejado o presente agravo regimental, tempestivamente, eis que irresignado com a resp. decisão monocrática deste relator, sendo hipótese de conhecimento.

Pois bem.

Prefacialmente, deve ser esclarecido que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo magistrado relator, das competências a si atribuídas pelo Regimento Interno dos respectivos Tribunais.
(MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia; HC 118.438, Rel.
Min. Teori Zavascki).

Sobre o tema, vejamos os precedentes desta e. Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO POR CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR NA HIPÓTESE - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO À LUZ DO ART. 381, III, DO CPP C/C ART. 146-D, I, DA LEI Nº 7.210/84 – IMPROCEDÊNCIA - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 133, XI, “d”, do RITJPA c/c art. 932, do CPC e art. 3º, do CPP, compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, como na hipótese, não constituindo ofensa ao princípio da colegialidade, mesmo porque a interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado. Precedente do STJ.

2. Não há que se falar em violação aos arts. 381, III, do CPP e 146-D, I, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), uma vez que a imposição de monitoramento eletrônico ao apenado em regime aberto domiciliar encontra-se devidamente fundamentada na inexistência de “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” na Região Metropolitana de Belém, inviabilizando o cumprimento da pena no regime aberto, o que, aliás, está previsto no art. 146-B, IV, da LEP, bem como se justifica em razão da evidente dificuldade de fiscalização da pena em situações análogas e da discricionariedade conferida aos magistrados na análise dos casos concretos. Precedentes do STJ, deste TJ/PA e de outros Tribunais de Justiça.

3. À unanimidade, agravo regimental conhecido e improvido.

(11046527, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-10-05)

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
WRIT
PREJUDICADO. ADOLESCENTES QUE FORAM TRANSFERIDOS DE UNIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador-Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RI/TJEPA, que confere competência ao relator para julgar monocraticamente pedido que haja, como no caso, perdido manifestamente seu objeto (Precedentes do STF).

(...).

4. Agravo regimental conhecido e desprovido, por unanimidade.

(297641, 297641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-04, publicado em 2017-12-06).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO POR CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR NA HIPÓTESE - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO À LUZ DO ART. 381, III, DO CPP C/C ART. 146-D, I, DA LEI Nº 7.210/84 – IMPROCEDÊNCIA - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 133, XI, “d”, do RITJPA c/c art. 932, do CPC e art. 3º, do CPP, compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, como na hipótese, não constituindo ofensa ao princípio da colegialidade, mesmo porque a interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado. Precedente do STJ.

2. Não há que se falar em violação aos arts. 381, III, do CPP e 146-D, I, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), uma vez que a imposição de monitoramento eletrônico ao apenado em regime aberto domiciliar encontra-se devidamente fundamentada na inexistência de “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” na Região Metropolitana de Belém, inviabilizando o cumprimento da pena no regime aberto, o que, aliás, está previsto no art. 146-B, IV, da LEP, bem como se justifica em razão da evidente dificuldade de fiscalização da pena em situações análogas e da discricionariedade conferida aos magistrados na análise dos casos concretos. Precedentes do STJ, deste TJ/PA e de outros Tribunais de Justiça.

3. À unanimidade, agravo regimental conhecido e improvido.

(11046527, Rel. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-10-05)

No tocante ao mérito deste recurso, nos termos do art. 266, § 1º, do RITJ/PA, reconsidero o pronunciamento formalizado, no sentido de reconhecer que os argumentos que alicerçam a irresignação são hábeis para alterar o posicionamento que ora é fustigado.

Quanto ao acolhimento da pretensão, não obstante o agravante estar atualmente cumprindo a reprimenda em regime aberto, a análise do Livramento Condicional torna-se necessária, tendo em vista ser a pretensão mais benéfica que qualquer regime prisional, quanto a rigidez das medidas de cumprimento dos institutos.

Nesse passo, a prisão domiciliar em decorrência do regime aberto a qual o apenado executa possui regramentos cautelosos quanto ao livramento condicional, que visa antecipar a liberdade do reeducando quando preenchidos os requisitos de admissibilidade e subordinado a medidas de cumprimento diversas daquelas proferidas pelo juízo da VEP.

Assim dispõe o art. 83, III, do CP:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...).

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

In casu
, analisando-se a certidão carcerária, Id. 10728210, observa-se que consta 1 (uma) fuga no dia 08/09/2017, sendo recapturado em 11/09/2019, e vê-se bom comportamento carcerário, além do que não há informações sobre a prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Sobre a questão, esta Egrégia Corte de Justiça assim se manifestou em casos análogos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR AD ETERNUM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional, o qual, como já destacado, não pode ser afastado indefinidamente, pelo longínquo cometimento de faltas graves na execução penal, uma vez que essa não pode prevalecer sobre as atuais circunstâncias favoráveis ao agente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e a própria vedação constitucional de penas com caráter perpétuo;

2.
In casu
, o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional;

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. Processo - 0806371-14.2022.8.14.0000.
RELATORA:
Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data do Julgamento: 17/10/2022. Publicação: 26/10/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZO A QUO NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos, o registro de falta grave cometida há dois anos, tendo após o indeferimento do pedido sido concedido ao agravante

progressão ao regime aberto, com cumprimento domiciliar, sendo inclusive deferido pelo juízo singular recentemente a transferência do local de fiscalização de sua pena para a Comarca de Cachoeira do Piriá, local onde exercerá atividade laboral, face a proposta de trabalho constante nos autos de execução. Assim, analisando o caso concreto entendo que faz jus ao benefício pleiteado.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. Processo nº 0802821-45.2021.8.14.0000. Relatora. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Data do Julgamento 16/12/2021. Publicação: 16/12/2021)

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, concedo ao agravante o benefício do livramento condicional, devendo o juiz da VEP especificar as condições a que ficará subordinado para o cumprimento, consoante o disposto nos artigos 83 e s. do CP.

À vista do exposto, conheço do agravo regimental, reconsidero a decisão agravada, apenas no sentido de conceder o Livramento Condicional ao recorrente.

É como voto.

Belém, 16/05/2023